Tribunal: STF
Processo: HC 241143
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A defesa de Marcelo de Oliveira Cerqueira impetra habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, contra ato de convocação da “CPI da Braskem” para que o paciente preste na condição de testemunha depoimento àquela Comissão Parlamentar Inquérito (eDoc 5), embora seja investigado pelos fatos apurados.

A CPI da Braskem, criada pelo Requerimento (RQN) n. 952/2023, visa atribuir “Os efeitos da responsabilidade jurídica socioambiental da empresa Braskem S.A decorrente do maior acidente ambiental urbano já constatado no País, Caso Pinheiro/Braskem, em Maceió, Alagoas”. 

Em tempo, s convocação para depoimento perante a CPI da BRASKEM “no dia 14 de maio de 2024, às 9h, no Plenário nº 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal” já foi aprovado pela referida CPI (eDoc 5), o que justifica o exame, de imediato, dos pleitos formulados nestes autos, sob pena de perda de seu objeto.

A parte impetrante busca, nesta via do habeas corpus, a concessão dos seguintes pedidos:

(i) O direito de permanecer em silêncio ou de esclarecer desconhecer fatos que não sejam de seu conhecimento e de não ter esse silêncio ou desconhecimento interpretado em seu desfavor (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal), bem como de não ser eventualmente obrigado a prejulgar terceiros e a conjecturar responsabilidades (como infelizmente sói ocorrer em algumas reuniões de CPI); 
(ii) O direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos; 
(iii) A garantia de não ser preso em flagrante por supostos crimes de desobediência (artigo 330 do Código Penal) e de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), por exercitar, exclusivamente, os direitos acima relacionados;
(iv) O direito de ser assistido por advogado e de com este comunicar-se, pessoal e reservadamente, a qualquer momento durante a sessão da CPI (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.906/94); e 
(v) O direito de ter reconhecido aos seus Advogados, em razão de sua representação no âmbito da CPI, o pleno exercício do múnus da advocacia e de se socorrer a qualquer momento a todas as prerrogativas profissionais previstas no artigo 7º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (principalmente as elencadas nos incisos X, XI e XII), sendo-lhe garantido, inclusive, a palavra pelo Presidente da CPI.

É o relatório. Passo a decidir.

2. Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 

Destaco inicialmente, os seguintes trechos da justificativa de instauração da CPI da Braskem (eDoc 2):

Conforme amplamente divulgado e reconhecido pela própria empresa, a Braskem S.A., empresa petroquímica controlada pela Novonor S. A. (atual denominação da empresa Odebrecht) foi responsável, através da extração de sal-gema, pelo afundamento e destruição de quinze bairros em Maceió, o que afetou mais de 200 mil alagoanos e deixou um rastro de destruição, dores, perdas irreparáveis e um cenário de cidades fantasmas.
[...]
Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil comprovou que os danos estavam relacionados ao processo de extração mineral do sal-gema, de responsabilidade da empresa Braskem S.A. Na sequência, o maior litígio socioambiental urbano do mundo "Caso Pinheiro/Braskem" foi incluído no Observatório Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Em razão de sua gravidade, relevância, complexidade e oportunidade de preservação de vidas humanas, demandou atenção e urgência de todo o Sistema Nacional de Justiça, seja na via judicial ou extrajudicial, o que denota a relevância e atenção nacionais ao caso. 
As ações civis públicas com pedidos de liminares para reparação de danos socioambientais e ações de reparação de danos materiais e morais individuais e coletivos foram ajuizadas, além de medidas imediatas como a evacuação da população da área de risco.
[...]
Assim, diante (i) desse cenário de flagrantes conflitos de interesses na gestão da empresa, (ii) do crescente passivo relacionado ao incidente ambiental de Alagoas, (iii) da piora na situação financeira da empresa, que pode prejudicar sua capacidade de reparar os danos causados e (iv) das recorrentes notícias veiculadas na mídias acerca de potencial venda da empresa para grupos estrangeiros ou mesmo para a Petrobras, torna-se essencial a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os graves fatos narrados acima e propor medidas que preservem interesses públicos e coletivos, bem como evitem a ocorrência de situações análogas em outras empresas brasileiras. (grifei)

Ainda, conforme consta dos planos de trabalho da referida CPI (eDoc 3):

II. Objetivos
[...]
[...] responsabilização civil e penal correlatos ao caso em apuração pela CPI [...]
[...]
b. Dimensionamento dos passivos, responsabilização e reparação justa 
O dimensionamento dos passivos e a busca por uma responsabilização e reparação justa e condizente com o tamanho dos impactos ambientais gerados é, talvez, a tarefa mais significativa desta Comissão.  
São pessoas, empresas, órgãos públicos e demais entidades que podem ser ouvidos: 
• Dirigentes da Braskem S.A.;

Ademais, ainda que o requerimento de oitiva do paciente à CPI da Braskem tenha sido aprovado na condição de testemunha, tratando-se de “Diretor Estatutário da Braskem S.A”, que ocupa o cargo de “Vice-Presidente executivo da empresa”, inegável sua condição de coinvestigado, especialmente por ter sido citado por testemunha  “como a pessoa com conhecimento técnico adequado para oferecer respostas aos questionamentos que são objeto de investigação desta Comissão” .

Tais elementos evidenciam a situação de estar o paciente convocado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de coinvestigado e não apenas testemunha.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro do poder de investigação que lhe é conferido pela Constituição Federal (art. 58, §3º), poderia convocar o paciente em questão para contribuir com os fatos apurados na CPI da Braskem.

Todavia, a situação do paciente de coinvestigado, afasta sua condição de testemunha para depor perante a CPI da Braskem, impede a exigência do compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) e lhe garante, ainda, o direito ao silêncio (CPP, art. 186) e à assistência de advogado (CPP, art. 185, § 5º).

O direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Ainda na linha da necessária observância dos direitos do investigado convocado para depor perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e do de seu advogado, para exercício da ampla defesa, vale transcrever relevante fragmento da obra de José Wanderley Bezerra Alves (“COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – Poderes e Limites de Atuação – Sérgio Antônio Fabris Editor – Porto Alegre – 2004”):

“Ora, no Estado Democrático de Direito não há lugar para prepotência, arbítrio, abuso de poder. A adoção deste paradigma implica que o Brasil garantirá e terá por meta respeitar, dentre outros, os direitos e liberdades fundamentais; que as atividades do Estado serão submetidas às leis poer ele criadas; que será respeitada a divisão de funções exercidas pelos Poderes, conforme delineado na Lei Fundamental;  que toda a atuação do Estado, por quaisquer de seus Poderes, órgãos e agentes, será passível de controle judicial.
Nesse contexto, não se pode admitir, por exemplo, que testemunhas e investigados, ao comparecerem a uma sala de CPI, sejam submetidos a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, à ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento. Em relação aos advogados, não é possível conviver com o tratamento que lhes tem sido dispensado, como, por exemplo, ser-lhes determinado que fiquem sentados e calados, serem proibidos de manter qualquer contato com seu cliente, de reclamar, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito legal, de ingressar livremente nas salas de reuniões, enfim, de exercer, com liberdade e independência, a atividade profissional de advogado.”

Ainda, em relação a mesma CPI, o ministro Alexandre de Moraes, nos autos do HC 240.803, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de garantir ao lá paciente (na condição de testemunha), o “direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação”, bem como “ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles”.

Entendo, desse modo, assistir razão à parte impetrante, devendo ser garantido ao paciente todos os direitos relativos aos investigados intimados para interrogatório.

3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, nos termos requeridos, garantir: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigado e não de testemunha), à assistência de advogado e o de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos.

Serve esta decisão como salvo-conduto. 

4. À Secretaria para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Comunique-se, com urgência, ao Senhor Presidente da CPI da Braskem.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente